Tribunal: TJSP
Processo: 1500714-47.2020.8.26.0530
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação criminal. Tráfico de drogas.

1. Alegação de omissão. Acordão que, expressamente, afastou as alegações de ilicitude probatória decorrente do ingresso domiciliar pelos policiais militares. Existência de justa causa aliada ao consentimento dado pelo morador. Precedentes do STJ. Exposição pormenorizada dos elementos que sustentaram a condenação do embargante.
2.

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação criminal. Tráfico de drogas.

1. Alegação de omissão. Acordão que, expressamente, afastou as alegações de ilicitude probatória decorrente do ingresso domiciliar pelos policiais militares. Existência de justa causa aliada ao consentimento dado pelo morador. Precedentes do STJ. Exposição pormenorizada dos elementos que sustentaram a condenação do embargante.
2. A pretensão de mero reexame da solução condenatória imposta em segundo grau de jurisdição não enseja a oposição de embargos de declaração.
3. Pleito de prequestionamento. Desnecessidade de indicação dos fundamentos legais de forma expressa na motivação do acórdão para fins de prequestionamento, desde que haja efetivo debate sobre a matéria. Prequestionamento implícito. Precedentes.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.